Tribunal: TJMT
Processo: 1001472-24.2024.8.11.0025
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001472-24.2024.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SIDNEY JOSE DA COSTA - CPF: 965.680.621-20 (EMBARGADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), SIDNEY JOSE DA COSTA - CPF: 965.680.621-20 (EMBARGANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (EMBARGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE QUANTO À BASE DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. UTILIZAÇÃO DO RECURSO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por SIDNEY JOSÉ DA COSTA contra acórdão que deu provimento parcial à Apelação interposta pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI, afastando a condenação por danos morais, mas mantendo a declaração de inexigibilidade do débito de R$ 213,90 e a determinação de exclusão da restrição cadastral. O embargante alega obscuridade quanto à fixação dos honorários advocatícios, requerendo esclarecimento sobre os valores e eventual redimensionamento da verba, com atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em obscuridade ao manter a condenação em honorários advocatícios fixados na sentença com base em valor de condenação posteriormente afastado, sem redimensionamento ou esclarecimento expresso sobre a verba.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, sendo incabíveis para rediscussão de matéria já decidida, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4. O acórdão embargado expressamente consignou que não haveria redistribuição dos ônus sucumbenciais, mantendo-se a condenação em honorários advocatícios fixada na sentença, o que afasta qualquer alegação de obscuridade.

5. A manutenção da verba honorária baseou-se na aplicação do princípio da causalidade, diante do reconhecimento da inexigibilidade do débito e da ausência de comprovação, pelo Fundo de Investimento, da legitimidade da cobrança.

6. A alegação de que o valor dos honorários deveria ser revisto constitui mera discordância com o resultado do julgamento, o que não se confunde com vício de obscuridade.

7. A utilização dos embargos para pleitear novo critério de fixação da verba honorária caracteriza indevida inovação recursal, pois tal argumento não foi devidamente articulado na apelação adesiva.

8. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para resolver a controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A manutenção da condenação em honorários advocatícios fixados na sentença não configura obscuridade quando o acórdão expressamente afasta a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

2. É incabível o uso de embargos de declaração para rediscutir a base de cálculo da verba honorária sob a roupagem de alegada obscuridade.

3. A pretensão de redimensionamento de honorários constitui inovação recursal quando não foi adequadamente deduzida na apelação, atraindo a preclusão consumativa.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 85, §§ 8o e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2a T., j. 23.06.2015, DJe 30.06.2015; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.824.718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a T., j. 14.03.2022, DJe 17.03.2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a T., j. 04.04.2017, DJe 08.05.2017; STJ, AgInt no AREsp 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a T., j. 19.09.2022, DJe 21.09.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de atribuição de efeitos modificativos, opostos por
SIDNEY JOSÉ DA COSTA
em face do acórdão prolatado por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento parcial ao Recurso de Apelação interposto pelo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI
, afastando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo a declaração de inexigibilidade do débito no valor de R$ 213,90 e a determinação de exclusão da restrição cadastral (
vide
ID. 331773877).

Em seus Embargos Declaratórios de ID. 335414861, o Embargante alega que o acórdão incorreu em obscuridade ao não se manifestar de forma clara sobre os honorários advocatícios fixados na sentença em 10% sobre o valor da condenação, sendo que o acórdão afastou justamente a condenação pecuniária que serviria de base de cálculo, sem, contudo, redimensionar ou esclarecer expressamente a sorte da verba honorária.

Requer, por fim, o aclaramento do acórdão com atribuição de efeitos modificativos, manifestando-se esta Colenda Câmara de forma clara sobre quais valores serão repartidos, evitando discussões em fase de cumprimento de sentença.

O Embargado apresentou contrarrazões no ID. 336673399, sustentando a inexistência de obscuridade, uma vez que o acórdão teria sido expresso ao manter integralmente os honorários de primeiro grau, aplicando o princípio da causalidade, e que eventual pretensão de redimensionamento configuraria indevida atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios.

Recurso tempestivo (ID. 335568361).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Isso porque, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
Ex vi
STJ. EDcl no REsp 1435687/MG. Rel. Min. Humberto Martins, 2o T., j. 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Malgrado a dimensão dos embargos de declaração não permita a rediscussão do mérito da causa, sua
função integrativa
autoriza, em caráter
excepcional
,
a modificação ou alteração do julgado
, nas hipóteses em que a
correção do vício apontado implicar
,
necessariamente
, a
alteração da conclusão anteriormente adotada
, configurando os chamados embargos com efeitos infringentes ou modificativos.

Dito isso, o acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO EM PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL IN RE IPSA. AFASTAMENTO. NEGATIVAÇÕES PREEXISTENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385/STJ. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO PRINCIPAL. PREJUDICADO O RECURSO ADESIVO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO e Apelação Adesiva interposta por SIDNEY JOSÉ DA COSTA, em face de sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. A sentença reconheceu a inexigibilidade de débito de R$ 213,90, determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos e condenou o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. O Apelante principal requereu a improcedência total dos pedidos ou, subsidiariamente, o afastamento da indenização. O Apelante adesivo pleiteou a majoração da indenização para R$ 30.000,00 e a elevação dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se houve comprovação da relação jurídica que fundamentaria o débito de R$ 213,90;

(ii) estabelecer se a inscrição do nome do autor na plataforma “Serasa Limpa Nome” configura negativação passível de indenização por danos morais; e

(iii) determinar se a existência de anotações preexistentes em nome do autor impede o reconhecimento do dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A cessão de crédito exige, para sua eficácia perante o devedor, prova da existência da relação jurídica originária que gerou o crédito, a cargo do cessionário, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4. O FUNDO DE INVESTIMENTO não apresentou contrato assinado, gravação de voz, ordem de serviço ou qualquer outro documento robusto capaz de comprovar a contratação originária com a empresa cedente SKY.

5. A apresentação de telas de sistema informático, produzidas unilateralmente, não supre o ônus probatório exigido, sendo prova considerada insuficiente pela jurisprudência.

6. O registro do termo de cessão de crédito em cartório não convalida a ausência de prova da relação contratual originária, não gerando presunção de existência do crédito.

7. A inclusão de débito na plataforma “Serasa Limpa Nome” equipara-se funcionalmente à negativação tradicional, afetando o score de crédito do consumidor e restringindo o acesso ao mercado, ensejando potencial dano moral.

8. Apesar da indevida inscrição, a existência de negativações legítimas preexistentes em nome do autor (protesto em maio de 2020 e dívida junto à Havan em novembro de 2021) atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, afastando o dever de indenizar.

9. A mera alegação de ilegitimidade das inscrições anteriores, desacompanhada de prova ou de ações judiciais verossímeis em curso, não afasta a aplicação da Súmula 385/STJ.

10. Prejudicado o Recurso de Apelação Adesiva, que buscava apenas a majoração da indenização por danos morais, já afastada no julgamento do Recurso Principal.

11. Inviável a majoração de honorários recursais, por ausência de condenação originária neste ponto e diante do parcial provimento do recurso principal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso Principal parcialmente provido. Recurso Adesivo prejudicado.

Tese de julgamento:

1. Incumbe ao cessionário o ônus de comprovar a existência da relação jurídica originária para legitimar a cobrança do crédito cedido.

2. A inclusão de débito na plataforma “Serasa Limpa Nome” se equipara à negativação tradicional, por impactar o score de crédito do consumidor.

3. A existência de inscrições legítimas preexistentes impede o reconhecimento de dano moral por inscrição indevida posterior, nos termos da Súmula 385 do STJ.

4. A ausência de comprovação da relação contratual originária impõe a declaração de inexigibilidade do débito cedido.

5. A promessa de apresentação futura de prova essencial não afasta a preclusão temporal prevista no art. 434 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 286 a 298; CPC, arts. 373, II, e 434; CDC, art. 43, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 385; STJ, AgInt no AREsp 2.609.010/PE, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 16.09.2024, DJe 01.10.2024; TJ/GO, RAC 5183437-39.2021.8.09.0149, Rel. Des. José Carlos Duarte; TJ/MT, RAC 1002080-07.2018.8.11.0001, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 28.05.2024, DJe 07.06.2024; TJ/MT, RAC 1001134-50.2022.8.11.0080, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 09.09.2025, DJe 12.09.2025; TJ/MT, RAC 1020427-12.2023.8.11.0002, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 09.09.2025, DJe 12.09.2025.”

Pois bem.

No caso vertente, sob o pretexto de apontar obscuridade quanto à fixação dos honorários advocatícios, o Embargante busca, em verdade, que este Colegiado reexamine o resultado da sucumbência e promova redimensionamento da verba honorária, tratando-se de nítida tentativa de rediscussão da matéria já decidida, incompatível com a natureza dos Embargos de Declaração.

I. DA INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

O Embargante alega que o acórdão teria incorrido em obscuridade ao não se manifestar expressamente sobre os honorários advocatícios, porquanto a sentença os fixou em 10% sobre o valor da condenação e o acórdão afastou a condenação pecuniária sem redimensionar a verba honorária.

Tal alegação não merece prosperar
.

O acórdão embargado tratou expressa e especificamente da questão relativa aos honorários advocatícios, consignando, de forma inequívoca, que não haveria redistribuição dos ônus sucumbenciais em razão do provimento parcial do recurso do Fundo de Investimento.

Conforme consignado de forma cristalina no voto condutor do acórdão embargado:

“Nos termos da jurisprudência dominante do STJ, em caso de provimento parcial, é impossível a fixação de honorários recursais com observância ao art. 85, § 11 do CPC (Ex vi STJ. EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma. Julgamento: 04/04/2017, DJe: 08/05/2017), de modo que
deixo de redistribuir os ônus sucumbenciais
em favor do
FUNDO DE INVESTIMENTO.”

A afirmação expressa de que não haveria redistribuição dos ônus sucumbenciais significa, inequivocamente, que a condenação em honorários advocatícios fixada na sentença de primeiro grau permanece integralmente válida e eficaz, mantendo-se nos exatos termos em que foi estabelecida pelo juízo de origem.

Ademais, o acórdão consignou, de forma ainda mais específica quanto ao Recurso de Apelação Adesiva:

“Com relação ao Apelante Adesivo
SIDNEY
,
sem honorários recursais
(art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionados à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não houve na espécie (Ex vi STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 2.106.027/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 28/10/2024, DJe 04/11/2024).”

Ora, a afirmação de que "
não houve
" fixação de honorários de sucumbência na instância de origem "
na espécie
" refere-se, evidentemente, à circunstância de que não houve fixação de honorários sucumbenciais em desfavor do Autor na sentença, e não que inexistiria condenação em honorários nos autos.

A sentença condenou expressamente o
FUNDO DE INVESTIMENTO
ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do Autor, e tal condenação, ao contrário do que sugere o Embargante, não foi suprimida, alterada ou modificada pelo acórdão embargado.

II. DA MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE

O acórdão embargado foi absolutamente claro ao determinar a manutenção da sentença em todos os seus termos, com exceção única e exclusiva do capítulo condenatório relativo aos danos morais.

O dispositivo do acórdão estabeleceu expressamente que seria dado provimento parcial ao recurso do Fundo de Investimento “
para, apenas,
afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
, mantendo-se a declaração de inexigibilidade do débito no valor de R$ 213,90 e a determinação de exclusão da restrição cadastral
”.

A utilização do advérbio "
apenas
" evidencia, de forma inequívoca, que o único capítulo da sentença que seria reformado consistia na condenação por danos morais, permanecendo íntegros e inalterados todos os demais capítulos sentenciais, inclusive a condenação em honorários advocatícios.

A fundamentação do acórdão deixou ainda mais clara tal conclusão ao consignar expressamente que a declaração de inexigibilidade do débito e a determinação de exclusão da restrição cadastral seriam mantidas, demonstrando que o autor obteve êxito em sua pretensão principal, qual seja, o reconhecimento da ilegitimidade da cobrança.

O acórdão fundamentou-se, de forma expressa e específica, no entendimento de que o
FUNDO DE INVESTIMENTO
não comprovou a existência de relação jurídica válida que legitimasse o crédito cedido, consignando:

“No caso concreto, compulsando detidamente os autos,
verifica-se que a Apelante FUNDO DE INVESTIMENTO não se desincumbiu satisfatoriamente deste ônus probatório
, dado que a documentação apresentada se limita a telas de sistema informático,
unilateralmente produzidas
, que ostentam dados cadastrais genéricos e informações sobre suposta contratação de pacote de televisão por assinatura junto à empresa
Sky Serviços de Banda Larga Ltda
.”

E prosseguiu-se:

“Neste contexto,
forçoso reconhecer que a Apelante FUNDO DE INVESTIMENTO não logrou comprovar a existência de relação contratual válida entre o Apelado SIDNEY e a empresa SKY
,
tampouco a legitimidade do crédito objeto da cessão
, mantendo-se, neste ponto, a declaração de inexigibilidade do débito.”

Ora, se o Autor logrou demonstrar a inexigibilidade do débito e o
FUNDO DE INVESTIMENTO
deu causa à propositura da ação ao inscrever débito que não comprovou ser legítimo, é evidente que persiste o dever deste último de arcar com os honorários advocatícios, em aplicação do princípio da causalidade.

Destarte, a manutenção dos honorários advocatícios fixados na sentença decorre logicamente da aplicação do princípio da causalidade, porquanto o
FUNDO DE INVESTIMENTO
deu causa à propositura da ação ao promover cobrança de débito cuja legitimidade não comprovou nos autos.

III. DA DISTINÇÃO ENTRE OBSCURIDADE E DISCORDÂNCIA QUANTO AO RESULTADO

A questão nuclear suscitada pelo Embargante reside não na existência de obscuridade no acórdão embargado, mas sim na sua discordância quanto ao resultado da fixação dos honorários advocatícios nos moldes estabelecidos pela sentença.

O acórdão foi categórico ao consignar que não haveria redistribuição dos ônus sucumbenciais, o que significa, inequivocamente, que a sentença permaneceria válida quanto à condenação em honorários advocatícios.

O fato de o julgado não ter procedido à alteração da base de cálculo dos honorários ou à sua refixação por equidade não significa que tenha deixado de apreciar a questão ou que tenha incorrido em obscuridade. Ao contrário, o acórdão enfrentou a questão da sucumbência de forma clara e específica, apenas mantendo a condenação tal qual estabelecida em primeiro grau.

A sentença fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, que correspondia à indenização por danos morais de R$ 5.000,00, resultando em verba honorária de R$ 500,00.

Embora o acórdão tenha afastado a condenação em danos morais, a verba honorária fixada na sentença permanece válida e exigível no montante de R$ 500,00, porquanto tal condenação não foi objeto de reforma pelo acórdão embargado.

Nesse cenário, o que se percebe é que a Parte Embargante busca, em verdade, a modificação do julgado com a refixação dos honorários em montante superior, utilizando-se dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, via inadequada para tal finalidade.

IV. DA IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO

A pretensão do Embargante, conquanto formalmente veiculada como alegação de obscuridade, busca, em verdade, a revisão do entendimento adotado pelo acórdão quanto à manutenção dos honorários advocatícios fixados na sentença.

Tal pretensão revela-se absolutamente incompatível com a natureza dos embargos de declaração, que se destinam exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado por mera discordância da parte quanto ao resultado.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica ao estabelecer que não são cabíveis embargos de declaração quando o objetivo é ver reexaminada a controvérsia já decidida:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida
. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.824.718/MA, Relator Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma. Julgamento: 14/03/2022, DJe 17/03/2022; g. n.).

No caso vertente, o acórdão embargado não padece de qualquer obscuridade quanto à fixação dos honorários advocatícios, tendo sido absolutamente claro ao determinar a manutenção da sentença em todos os seus termos, com exceção única e exclusiva do capítulo condenatório relativo aos danos morais.

A circunstância de o Embargante discordar do montante fixado na sentença ou pretender sua majoração não caracteriza obscuridade no acórdão, mas evidencia mero inconformismo com o resultado, sendo que tal pretensão deveria ter sido veiculada no Recurso de Apelação Adesiva mediante fundamentação específica quanto à irrisoriedade da verba honorária fixada em primeiro grau, o que não ocorreu.

V. DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA E DA VEDAÇÃO À INOVAÇÃO RECURSAL

Registre-se, ademais, que o Recurso de Apelação Adesiva interposto pelo Embargante se limitou a pleitear a majoração da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 30.000,00 e a elevação dos honorários advocatícios com fundamento no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, sustentando que o valor de R$ 500,00 seria irrisório.

Tal fundamentação, contudo, partia da premissa de que haveria condenação em danos morais e que os honorários seriam calculados sobre tal condenação, não tendo o Embargante articulado, de forma específica e adequada, tese jurídica alternativa quanto à fixação dos honorários por equidade em caso de afastamento da condenação pecuniária.

A pretensão ora veiculada nos embargos de declaração, consistente na refixação dos honorários por equidade em montante superior àquele estabelecido pela sentença, não foi adequadamente deduzida no Recurso de Apelação Adesiva, configurando manifesta inovação recursal.

Como já consignado, os embargos de declaração possuem finalidade específica e delimitada pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à veiculação de teses jurídicas que não foram adequadamente apresentadas no recurso principal, sob pena de violação ao princípio da preclusão consumativa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica ao estabelecer ser inviável o conhecimento de matéria suscitada apenas nos embargos de declaração, constituindo indevida inovação recursal ante a configuração da preclusão consumativa (
Ex vi
STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2.106.709/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe 16/10/2024).

Destaca-se, ao arremate, ser certo que
o julgador não se obriga a analisar questões sob todos os ângulos pretendidos pela Parte quando já encontrou fundamento suficiente para o julgamento
. Ele deve, sim, enfrentar as questões recursais de acordo com sua competência funcional e dentro dos limites legais estabelecidos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se analisar todas as questões suscitadas pelas partes, desde que enfrente adequadamente as matérias recursais e faça constar a fundamentação suficiente para resolver as controvérsias postas em debate, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022; g. n.).

Nessa perspectiva,
constatando-se que o acórdão embargado não padece de qualquer vício em relação à matéria nela abordada
e,
extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da Parte Embargante com o resultado
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, utilizando-se deste instituto como sucedâneo recursal, via inadequada para tal e que, portanto,
devem ser rejeitados os presentes embargos aclaratórios
.

Diante do exposto, conheço por tempestivos, porém,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração opostos por
SIDNEY JOSÉ DA COSTA
,
mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026